Tribunal: STF
Processo: ARE 1248738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. MOTORISTA AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE APONTE PARA RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE TOMADOR DE SERVIÇO E TRABALHADORES. Para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, interessa que a controvérsia, delineada no pedido e causa de pedir, guarde pertinência com o trabalho humano. A exceção a tal regra foi firmada pelo STF que, extraiu do art. 114, I, da Constituição Federal a impossibilidade da Justiça do Trabalho decidir sobre relações entre servidores e o Poder Público, o que não é o caso (ADI 3395). Registre-se, ademais, que não se verifica, no caso vertente, relação entre cliente e profissional autônomo, que coloque o primeiro em desvantagem contratual, técnica e econômica capaz de invocar, a seu favor, a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Recurso ordinário conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 54). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. I, VI e IX do art. 114 da Constituição da República ao argumento de não ser da competência da Justiça do Trabalho a apreciação da controvérsia por inexistir “no caso concreto qualquer tipo de relação de trabalho (…) entre a ALL e os transportadores de grãos, sendo certo que se relação existe, ela é de natureza civil e deverá ser dirimida nas vias competentes” (fl. 11, e-doc. 57). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e afastado o pedido de sobrestamento para aguardar o julgamento de mérito na ADC n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso (e-doc. 73).
    No agravo, a agravante o argumenta que “não mantém relação alguma com os caminhoneiros e apenas recebe as cargas para transportá-las aos destinos contratados pelos produtores e é obrigação deles, produtores agrícolas, entregar a sua produção no terminal escolhido e desse momento em diante a agravante assume a responsabilidade de transportar a carga até os portos marítimos ou outro local previsto no contrato  ” (fls. 7-8, e-doc. 81).
    Sustenta que “o ponto objeto da insurgência da empresa ora agravante decorre de equívoco cometido pelo órgão julgador originário, sem que fossem observadas as garantias constitucionais e o princípio maior da competência da Justiça do Trabalho que não abarca a situação acima identificada, com violação literal ao art. 114 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 81).
    Ressalta ser “a essência da matéria em discussão e a Justiça do Trabalho avança sobre a competência de decidir sobre questão nitidamente ligada a Justiça Comum ante as obrigações decorrentes das atividades do Estado (membro) de zelar pelas condições das rodovias, condições adequadas de tráfego, movimentação de cargas, estacionamentos seguros e com a mínima infraestrutura para os transportadores autônomos” (fl. 10, e-doc. 81).
    Pede, “demonstrada a incompetência da Justiça do Trabalho e a aplicabilidade do precedente ADC 48 MC/DF, aguarda a agravante a reconsideração do r. despacho e o processamento do recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal melhor examine a questão” (fl. 11, e-doc. 81).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário com a seguinte fundamentação:
    “Dessa forma, a tese recursal que parte da premissa de que a relação estabelecida entre as parte é de natureza civil (relação de consumo), contraria de maneira frontal o quadro fático descrito na decisão recorrida, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF ao processamento do recurso extraordinário.
      Para além disso, o exame da matéria demandaria perquirir o conteúdo da Lei nº 11.442/2007, o que revela a natureza infraconstitucional do debate. 
    Assim, em tese, não se vislumbra ofensa ao art. 114, I, VI e IX, CF. 
    Por fim, cumpre salientar que o caso não merece ser sobrestado com base no precedente ADC 48 MC/DF, porquanto no caso em análise foi julgado unicamente a questão alusiva à competência da Justiça do Trabalho, não tendo sido abordada a matéria concernente ao vinculo de emprego” (fl. 3, e-doc. 73).
    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.185.771-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.021.590-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.203.583-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora